Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO DJ-E. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE. COMPRA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PERÍODO DE MORA. CESSÃO DE DIREITOS. ESTIPULAÇÃO DE NOVA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para declarar a inversão da cláusula penal e condenar a primeira recorrente ao pagamento, a título de multa, do percentual de 2% sobre o valor do imóvel atualizado, devendo o valor apurado ser corrigido, pro rata die, de 29/01/2012 a 24/02/2012, com incidência de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.
2. O STJ, ao julgar o AgInt. no AREsp. n. 1.330.052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, entendeu “que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.” Na hipótese, a primeira recorrente registrou ciência da sentença em 13/05/2020, o que acarretou a automática abertura do início do prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42, da Lei n. 9.099/95), encerrando-se em 27/05/2020. A despeito da disponibilização da decisão no DJ-e, prevalece a intimação eletrônica, conforme art. 5o, § 1o da Lei 11.419/06 e art. 60, do Provimento 12, da Corregedoria de Justiça do DF, de modo que o recurso interposto em 28/05/2020 (ID 17026244), afigura-se intempestivo. No mesmo sentido: Acórdão 1222717, 07037491720198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Recurso da primeira recorrente não conhecido.
3. O recurso dos segundos recorrentes cinge-se ao termo inicial para incidência cláusula penal moratória, por inadimplemento na entrega do imóvel. Entendem que deve considerado o prazo constante do primitivo Contrato de Compra e Venda, datado de agosto de 2007 (ID 766666), já incluído o prazo de tolerância, e conforme cláusula 5a, do Contrato de Promessa de Compra e Venda, de 18/11/2010, o que resultaria num atraso de 14 meses, diverso do que restou consignado na sentença, que definiu o período da mora com base em cláusula contratual constante da Cessão de Direitos e Obrigações, ID 766678.
4. No caso, não merece amparo a tese recursal, tendo em vista que, com a Cessão de Direitos, houve a alteração da data da entrega do imóvel, havendo novação da obrigação pactuada no primeiro Contrato de Compra e Venda, de agosto de 2017. Com efeito, “Nos contratos de compra e venda de imóvel na planta com repactuação da data de entrega, de ordinário prevalece a data de entrega fixada no segundo contrato, no caso, a cessão de direitos, que passa, desse modo, a reger o início da mora da construtora.” (Acórdão 1185732, 20161010033758ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TR).
5. Cabe destacar que a construtora ré não participou da avença realizada entre os autores e os adquirentes do imóvel (Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - ID 766677), tratando-se de negócio jurídico com efeitos res inter alios acta. Ademais, conforme Cláusula 12a, os recorrentes tinham plena ciência de que a Cessão de Direitos, para ter eficácia, dependia apenas da concordância da construtora, o que ocorreu por meio de assinatura digital aposta no referido instrumento (ID 766678 - p. 3). A sentença, portanto, não merece qualquer reforma.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pro rata. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.